Tribunal: TJDFT
Processo: 0732232-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, porquanto expressamente consignou as razões pelas quais concluiu que imprescindível a lavratura de escritura pública para a transferência, pelo cônjuge varão, único sócio da pessoa jurídica cujo capital se busca integralizar, de imóveis que também pertencem à cônjuge virago, com quem é casado pelo regime da comunhão universal de bens. Formalidade necessária à transferência de bens comuns do sócio subscritor e de sua esposa, a qual não integra o quadro societário da empresa. 2.1 Destacou, ainda, a inaplicabilidade da normativa inserta no art. 64 da Lei n. 8.934/1994, ao contrário do que sustentado pelo apelante, ora embargante.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.